Tribunal: TJMT
Processo: 1000087-59.2019.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000087-59.2019.8.11.0011
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JECIRLENE JOSE SILVA em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A., julgou procedente o pedido e consolidou a posse do bem em favor do Apelado.
A insurgência principal do Apelante é quanto à regular constituição da mora do devedor fiduciante, uma vez que este diz que não fora pessoalmente notificado, ao passo que o credor diz que o enviou a notificação para o endereço constante do contrato bancário, o qual retornou com assinatura do recebedor.
Com efeito, em recente julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (31/03/2022), a Segunda Seção do STJ afetou o Tema sob o no 1132 e vai definir se "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário".
Foram selecionados dois recursos como representativos da controvérsia: Recursos Especiais 1.951.888 e 1.951.662, e a relatoria é do ministro Marco Buzzi.
Segundo o acórdão publicado em 31/03/2022, há determinação de suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre idêntica questão, em todo o território nacional, nos termos do artigo 1.037, II, do Código de Processo Civil.
Diante desses apontamentos, em atenção ao comando proveniente do STJ, suspendo o trâmite deste apelo até que sobrevenha o resultado definitivo do julgamento do Tema 1132.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de maio de 2022.
Des.a Marilsen Andrade Addario
Relatora em substituição legal